Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL PUBLICADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL DO DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora contra decisão que, nos autos da ação “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL exigido pelo DF nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, afastando qualquer cobrança.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia está em se saber se há irregularidades no recolhimento da DIFAL nas operações interestaduais, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no DF.
III. Razões de decidir
3. No que se refere à cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, extrai-se dos julgados do STF, que: a) o STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (representativo da controvérsia) assentou que é indevida a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais que envolva transação efetivada com consumidor final não contribuinte, por ausência de lei complementar regulamentadora; b) o STF, no julgamento da ADI 5.469/DF, fixou que Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais; e c) são inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
4. A autorização para criar o tributo se deu pela Emenda Constitucional no 87/2015, sendo que a instituição do tributo (ICMS-DIFAL) pelo Distrito Federal ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou Lei Distrital n. 1.254/1996 que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS.
5. A edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si.
6. A eventual ausência de implementação do Portal de que trata o artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 não pode impedir a cobrança do tributo, porquanto a norma não fez essa condição.
7. Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, basta a circulação jurídica da mercadoria por meio da transferência da propriedade/posse, alterando-se a sua titularidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.